Tribunal: TJDFT
Processo: 0713284-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713284-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ADALIA SOUSA DO NASCIMENTO AGRAVADO: ROMMEL RICARDO CORREA BARBOZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Não cabimento - Não Conhecimento MARIA ADÁLIA SOUSA DO NASCIMENTO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual reconheceu a nulidade dos atos praticados pelo causídico da parte Recorrente, por ausência de capacidade postulatória. É o simples relatório. Decido monocraticamente. De fato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, através do julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que o rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para interposição de Agravo de Instrumento pode sofrer mitigação quando for verificada urgência da medida pleiteada. Entretanto, a despeito da discussão acerca do rol taxativo do Agravo de Instrumento no Código de Processo Civil de 2015, ainda durante a vigência do diploma processual de 1973, quando era cabível a interposição do Agravo de Instrumento amplamente, a matéria objeto do presente recurso não era recorrível por Agravo de Instrumento. Tal posição se devia ao fato de a questão não possuir urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Atualmente, apesar de não mais existir a figura do Agravo Retido, as matérias anteriormente por ele impugnadas não precluem e devem ser objeto de preliminar do Recurso de Apelação, haja vista a ausência de urgência. Na hipótese dos autos, a Agravante recorre contra a Decisão a qual declarou a nulidade dos atos processuais praticados pelo causídico, em virtude de ausência de capacidade postulatória. Defende que os atos praticados entre a data do ajuizamento da ação até 28/02/2020 e a partir do dia 29/04/2020 são válidos, porquanto fora do período de suspensão. Não vislumbro o cabimento do presente recurso, posto que, além da matéria não estar prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, os fatos acerca da suspensão ser parcial não foram submetidos à apreciação do Juízo a quo, o que implicaria em supressão de instância caso analisados nesta instância recursal. Ainda que o causídico defenda a tese de que existiria urgência em virtude da revogação da liminar deferida, é fato que inexistiu análise meritória acerca do pedido liminar no ato recorrido, apenas a declaração de nulidade que arrastou os atos praticados até então no processo. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, terça-feira, 9 de junho de 2020, às 20h27min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator